Tribunal: TJBA
Processo: 0522512-43.2016.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0522512-43.2016.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Aloisio Santos Alves

Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, MARCIA VANESSA ANDRADE COSTA

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DA CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (TEMA 190) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO QUE FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.

ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.499.050/RJ E Nº 1.524.450/RJ (TEMA 916) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACIFICA DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2.De acordo com a tese repetitiva, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Por sua vez, a consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

3. No presente caso, a Câmara Julgadora entendeu que houve a subtração da res furtiva pelo Agravante, tendo mantido a posse do bem por curto espaço de tempo, sendo os bens parcialmente recuperados pelos policiais.

4. Correta aplicação da tese fixada nos REsp n° 1117073/PR (TEMA 190) e nº. 1.499.050/RJ e nº 1.524.450/RJ (TEMA 916) por este Tribunal de Justiça.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0522512-43.2016.8.05.0001.1.AgIntCiv
, de Salvador, em que figuram como agravante,
ALOISIO SANTOS ALVES
, como agravado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.